Tribunal: TJES
Processo: 5002311-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOSE TEODORO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo provimento parcial do apelo, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros e reformando-a quanto ao ressarcimento, fixado de forma simples, estando postas de forma clara e concatenada as razões a tanto, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.

II - Esforça-se o embargante ao alegar a existência de vício no julgado, manifestando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

III - Há muito é sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, evidenciando-se o intuito dos Embargantes em ver reanalisado o caso à luz de sua pretensão.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002311-09.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: JOSÉ TEODORO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
C
REFISA
S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
,

eis que irresignado com o acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, mantendo, em parte, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
JOSÉ TEODORO DA SILVA
, reconhecendo a abusividade dos juros praticados pela Apelante nos contratos firmados entre as partes, determinando, porém, a repetição dos valores de forma simples.

Suscita, em suma, a Embargante que a decisão embargada não se atentou para a modalidade da operação de crédito objeto da lide, notadamente empréstimo bancário com desconto em conta-corrente, bem como para o entendimento pacificado do STJ sobre o tema em debate, decorrendo daí a violação dos artigos 313 e 314 ambos do Código Civil.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se à reapreciação de todas as matérias objeto do recurso, que foram expressamente versadas no acórdão.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre todas as matérias vertidas nos embargos, ficando expressas e claras as razões pelas quais se entendeu haver abusividade nos juros práticos nos contratos firmados entre as partes.

Veja-se que esforça-se o embargante ao alegar a existência de vício no julgado, manifestando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Evidencia-se, portanto, no caso presente a insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento e seu intuito de ver reapreciada a matéria.

Ora, há muito, é sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Nesse contexto, a alegada ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, está a impor manifesta inovação recursal, porquanto sequer suscitados tais dispositivos ao tempo do apelo da Embargante.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo provimento parcial do apelo, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros e reformando-a quanto ao ressarcimento, fixado de forma simples, estando postas de forma clara e concatenada as razões a tanto, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.